Tribunal: STF
Processo: ARE 1431336
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 837, p. 1-14) assim ementado:



    “PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). RECURSO DAS DEFESAS. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA PERICIAL REALIZADA EM APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO, ARGUIDA PELAS DEFESAS DE EDUARDO E GUILHERME. REJEIÇÃO. VÍCIO NÃO VISLUMBRADO. APREENSÃO DE CELULAR REALIZADA CONFORME LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. 2) PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DESACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAR A MATÉRIA (ART. 5. º, XXXVIII, “D”, CF/88). 3) PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INDICATIVOS DE MOTIVAÇÃO DE VINGANÇA E, AINDA, DE AÇÃO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.” (eDOC 23, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 849, p. 1-14).



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 906, p. 1-40; eDOC 918, p. 1-40), nos quais se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LVI e XII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 885, p. 1-46).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR, em juízo de admissibilidade do RE, proferido no dia 1º.12.2022, proferiu decisão (eDOC 912, p. 1-2), da qual transcrevo:



    “(...)



    Com a interposição do recurso extraordinário – nº 0000217-69.2019.8.16.0159 Pet 6, em 25/08/2022 às 22:23:42), operou-se a preclusão consumativa, que inviabiliza a apresentação, pela mesma parte, de dois recursos (presente recurso - 0000217-69.2019.8.16.0159 Pet 5, em 25/08/2022 às 22:27:09) voltados contra a mesma decisão.



    (...)



    Portanto, quer por força da preclusão consumativa, quer em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade, não há como se admitir a interposição de dois recursos contra o mesmo pronunciamento judicial. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto por EDUARDO DE SOUZA E GUILHERME AUGUSTO LOPES MOREIRA” (eDOC 912, p. 1-2; grifos originais)



    Além disso, consta, na mesma data de 1º.12.2022, decisão também da Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 924, p. 1), nos seguintes termos:



    “(...)



    Verifica-se que os Recorrentes interpuseram Recurso Especial em 10.08.2022 (pet. 4), contudo, o presente Recurso Extraordinário foi oposto apenas em 25.08.2022 (pet. 6), em desacordo com o entendimento legal (artigo 1.029 e 1.031 do Código de Processo Civil) e jurisprudencial. 



    A propósito ‘A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão’ (RE 915324 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018).



    Portanto, por força da preclusão não há como se admitir o presente recurso. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto por EDUARDO DE SOUZA E GUILHERME AUGUSTO LOPES MOREIRA.” (eDOC 924, p. 1; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 940, p. 1-13) e do AREsp (eDOC 930, p. 1-27).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.281.256/PR (eDOC 964, p. 1-3). Após o julgamento do subsequente agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOC 982, p. 1-4), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 987, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 993, p. 1-19).



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista o contido nas decisões acima referidas da Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 912, p. 1-2; eDOC 924, p. 1), a confirmação de intimação eletrônica do acórdão recorrido (eDOC 868, p. 1), além de não constar nos autos notícia ou certidão de eventual intempestividade do RE objeto do eDOC 906, p. 1-40, dou parcial provimento ao presente ARE apenas para determinar que se proceda a um novo juízo de admissibilidade do RE (eDOC 906, p. 1-40), superado o fundamento da preclusão.



    Baixem os autos, pois, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente